Tribunal: TJMT
Processo: 1028710-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028710-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Moradia]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE JIENTARA - CPF: 260.580.298-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028710-30.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1028710-30.2023.8.11.0000

Agravante:
Eliane Jientara

Agravado:
Município de Diamantino-MT.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL
- SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – DECISÃO DO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

O benefício assistencial eventual (
aluguel social
) constitui manifestação da dimensão positiva do direito à moradia, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia, deve estar previsto em lei orçamentária anual (distrital, estadual ou municipal), com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência
Social
, nos termos do artigo
22
da Lei no
8742
/932.

A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028710-30.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1028710-30.2023.8.11.0000

Agravante:
Eliane Jientara.

Agravado:
Município de Diamantino-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Eliane Jientara.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.o
1003045-94.2023.8.11.0005)
: indeferiu a tutela de urgência
, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pela agravante, não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de compelir o agravado a custear o aluguel social em favor da agravante até a entrega definitiva da moradia em condições dignas de habitação.

Decisão - Liminar (
Id.

195142696
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Agravo Interno de
Eliane
Jientara
(
Id.
202590688
)
:
busca reformar a decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao agravante
a custear o aluguel social
em questão.

Informação do juízo de origem (Id.

199183199
):
esclarece que o pedido foi indeferido na instância primeira ante a ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a autora foi agraciada com o programa municipal denominado “aluguel social”, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo prazo estabelecido na Lei Municipal no. 1.196/2017, que dispõe que o referido benefício poderá ser concedido uma única vez por beneficiário, pelo prazo de 03 (três) meses, sem possibilidade de prorrogação.

Parecer Ministério Público (Id.

207657157
):
pugna

pelo provimento do agravo, com a concessão da tutela de urgência pretendida, reformando-se a decisão atacada, a fim de que se garanta a agravante o direito à moradia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO No 1028710-30.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1028710-30.2023.8.11.0000

Agravante:
Eliane Jientara

Agravado:
Município de Diamantino-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliane Jientara em face da decisão interlocutória proferida nos autos no 1003045-94.2023.8.11.0005, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante sustenta que solicitou em 16 de março de 2023, em decorrência da situação de extrema vulnerabilidade social e econômica a concessão de benefício de aluguel social, nos termos da Legislação Municipal n° 1.196/2017, que dispõe sobre o Sistema de Assistência Social de Diamantino.

Assevera que é genitora das crianças Diana Iachombeck Jientara (03 anos de idade) e Alisson Uenzer Jientara Vieira (07 anos de idade). Aduz que no ano de 2020 sofreu acidente automobilístico, em razão do qual foi submetida tardiamente ao tratamento cirúrgico, de modo que atualmente está incapacitada para o trabalho.

Alega que possui um terreno localizado no Bairro Progresso na cidade de Diamantino e que com ajuda de terceiros conseguiu iniciar as edificações de sua casa. Entretanto, sustenta que o imóvel não apresenta condições básicas para recebê-la com seus filhos.

Assim, tendo em vista que a agravante foi notificada para desocupar o imóvel locado no dia 10.11.2023 e por alegar não possuir condições de adentrar na sua residência, sob o argumento de que não há instalação sanitária e elétrica executadas; pugna pela prorrogação do benefício do aluguel social concedido pelo período de 03 (três) meses.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que a agravante tinha ciência de que o benefício concedido referente ao aluguel social seria pelo período de 03 (três) meses, e que este não poderia ser prorrogado. Ademais, constata-se que a agravante está inscrita em outros programas assistenciais do Município, e também benefícios oferecidos pelo governo federal.

Conforme mencionado pelo juízo de origem, que embora seja inegável a precariedade da situação financeira vivenciada pela agravante, a concessão da tutela de urgência com o fito de compelir ao Município a fornecer benefício temporário que já foi concedido à agravante e sem que os requisitos previstos em lei estejam satisfatoriamente preenchidos, causará ingerência na administração pública.

Outrossim, no que tange à apreciação judicial pela efetivação da politica pública em tela, verifica-se que não há ilegalidade manifesta, haja vista que não comprovado nos autos o descaso da Administração Pública Municipal quanto à vulnerabilidade
social
da assistida e de seus filhos, de modo a autorizar a ingerência do Poder Judiciário.

Ressalte-se que a agravante já se beneficiou do aluguel social, assim, a prorrogação do benefício, sem a existência de previsão legal para a sua extensão, está a exigir uma condenação excessivamente gravosa do Poder Executivo Municipal, já que depende de previsão orçamentária, em conformidade com a
Lei de Responsabilidade Fiscal
, que por certo, caracteriza provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, configurando, ainda, afronta ao princípio da separação dos Poderes insculpido no art.
2o
, da
Constituição Federal
.

Nesse sentido segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DENOMINADO “ALUGUEL SOCIAL” – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 330, I, DO CPC – FALTA DE CAUSA DE PEDIR)– NECESSIDADE DE PREVISÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA QUE DEPENDE DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO AO RESGUARDO DO DIREITO À MORADIA – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O benefício assistencial eventual (aluguel social), constitui manifestação da dimensão positiva do direito à moradia, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia deve estar previsto em lei orçamentária anual (distrital, estadual ou municipal), com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, nos termos do artigo 22 da Lei no 8742/932. 2. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública (artigo 1o do Decreto no 6307/07). 3. A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, logo, se os assistidos estão abrigados em residência de familiares, como bem destacado pela Defensoria Pública na inicial, razão não há para fornecimento do benefício requerido, sem previsão legal, incrementando as despesas do Município Apelado.(TJ-MT - APL: 00039131020168110046 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2018).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID -19 – MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE –
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL
E DISPONIBILIZACAO DE BANHEIROS PÚBLICOS – DISPONIBILIZACAO DE HOTEL ALBERGUE PELO MUNICÍPIO – CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRACAO – CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE NA ELABORACAO – ALEGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO SOMENTE DAQUELES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO – DECISAO AGRAVADA QUE DETERMINOU O ACOLHIMENTO DA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA EM GERAL –
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante de evidências de que, o Poder Público providenciou o acolhimento das pessoas em situação de rua em hotel albergue, assegurando-lhes o direito à moradia e saúde, não há falar no pagamento de aluguel social
. Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau e até mesmo pelo Município, inexiste distinção quanto ao acolhimento de moradores em situação de rua, independente de integrarem o grupo de risco ou não. Por ora, não há falar na construção de banheiros públicos, tendo em vista que o ente federativo providenciou a edificação de lavatórios, de modo que deve ser observada, nesta fase processual, a discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade na realização de obras públicas.(TJ-MT 10157435520208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2021).”

No que tange ao
Agravo Interno
pugnando pela reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada
fica caracterizada prejudicada a análise do recurso de agravo interno pelos fundamentos desta decisão de mérito do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. É possível o julgamento de prejudicialidade do agravo interno quando este for julgado na mesma sessão de julgamento do agravo de instrumento, haja vista que o exame de mérito do agravo de instrumento, por sua abrangência, implica na perda do objeto do agravo interno. 2. Agravo Interno prejudicado.(TJ-AC - AGT: 01007495520228010000 AC 0100749-55.2022.8.01.0000, Relator: Desa. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 25/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022
).”

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo na íntegra a decisão recorrida
.

Considerando a fundamentação acima exposta
,
voto no sentido de julgar prejudicado o agravo interno
(Id.
202590688
)
,
em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024